Tribunal: STF
Processo: Rcl 92268
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ana Cristina Rodrigues Marques alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (EAREsp 2.135.782/SP), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365 (Tema 181/RG).

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ter ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 17.03.2026, ao passo que a reclamação foi ajuizada em 20.03.2026.

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente